Tribunal: STF
Processo: RE 1222012
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO COLETIVA – ASSOCIAÇÃO – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRECEDENTE – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a legitimidade ativa do autor para execução de decisão coletiva. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Ressaltando não se tratar de execução de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, afirma a necessidade de autorização expressa no momento de ajuizamento da ação para a legitimidade da execução individual. Sustenta a limitação subjetiva dos efeitos da coisa julgada aos filiados à associação no momento da propositura da demanda coletiva. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com efeito, o aresto prolatado partiu da premissa de haver ilegitimidade ativa na presente hipótese, porquanto tal questão já teria sido decidida no acórdão exequendo e, de qualquer modo, seria irrelevante a circunstância de existir (ou não) autorização expressa de cada associado na hipótese. 
    De fato, para tanto, partiu-se de pressuposto fático equivocado, qual seja, a de ter havido ajuizamento de mandado de segurança coletivo, quando, em verdade, a demanda originária compreendeu ação declaratória. 
    [...]
    O E. STF sinalizou que, no caso da associação, somente a previsão estatutária não seria suficiente para atender à ordem constitucional disposta no art. 5º, XXI, da CRFB, porquanto é da natureza dessas entidades a defesa dos direitos dos associados. Assim, a representação na ação coletiva deveria ser definida na fase de conhecimento mediante juntada de autorização específica. Além disso, a eficácia da coisa julgada formada a partir da ação coletiva somente abrange os afiliados constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 
    Porém, tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 
    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 
    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 
    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica.
    Consta o seguinte trecho da decisão executada:
    As preliminares devem ser afastadas.
    Com efeito, a ação foi proposta pela Associação dos Cabo e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – ACSPMESP, entidade devidamente regulamentada, e que fora autorizada, por Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 23 de novembro de 2001, para o ajuizamento da presente demanda, tudo conforme documentação trazida aos autos.
    A alegação da apelante de ilegitimidade ativa não merece prosperar.
    A Constituição Federal prevê expressamente no Capítulo destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a possibilidade de representação pelas entidades associativas dos seus associados (artigo 5°, inciso XXI), in verbis:
    [...]
    Tal dispositivo regulamenta justamente a legitimidade da associação, porquanto os incisos XVII, XVIII, XIX e XX, do artigo 5° da Carta Magna preveem a liberdade de associação, bem como a forma de criação e extinção das mesmas.
    [...]
    Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembleia Extraordinária para tal fim.
    A decisão executada não dispõe, expressamente, a respeito da extensão subjetiva da coisa julgada, estabelecendo apenas a legitimidade da associação para a propositura da ação. Surge impertinente o óbice da coisa julgada quanto ao ponto. 
    No mais, a decisão proferida está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, ao julgar o recurso extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles referidos na inicial. Eis a síntese do pronunciamento publicado no Diário de Justiça de 19 de setembro de 2014: 
    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 
    Formado o título executivo judicial – a partir da relação apresentada pela associação quanto aos representados e observada autorização explícita destes –, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a entidade a agir e quem também não foi indicado como beneficiário. 
    3. Ante o quadro, dou provimento ao extraordinário para extinguir a execução individual, assentada a ilegitimidade ativa do exequente. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator